Tribunal: TJSP
Processo: 1016485-02.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e ônibus conduzido por funcionário da ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa tão somete à anulação da sentença por violação ao devido processo legal e por cerceamento de defesa, a pretexto de cancelamento e redesignação da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e ônibus conduzido por funcionário da ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa tão somete à anulação da sentença por violação ao devido processo legal e por cerceamento de defesa, a pretexto de cancelamento e redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento marcada inicialmente para o dia 11 de dezembro de 2020 e após para o dia 02 de fevereiro de 2021, sem a efetiva intimação prévia de seus Patronos. EXAME: documentação constante dos autos reveladora de que as partes foram previamente intimadas através de seus Advogados, pelo Diário da Justiça Eletrônico e por "e-mail", quanto à data designada para a Audiência de Instrução e Julgamento. "E-mail" enviado por equívoco posteriormente que foi prontamente retificado pelo mesmo endereço eletrônico. Nulidades não configuradas. Culpa que não se presume. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem a prova convincente quanto ao culpado pelo acidente, deve prevalecer o desfecho de improcedência da Ação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*